Tribunal: TJPA
Processo: 0015123-93.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015123-93.2015.8.14.0051

APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

APELADO: DEBORA CIBELE XAVIER RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim 0015123-93.2015.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

APELADA: DEBORA CIBELE XAVIER RODRIGUES

ADVOGADO: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: TERRY TENNER FELEOL MARQUES

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÕES PENAL POR CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.

Verificação dos prazos prescricionais à luz das penas máximas cominadas para os delitos de calúnia e difamação, considerando causas de aumento específicas, conforme artigos 109, incisos IV e V, do Código Penal.

2.

Identificação do termo inicial da contagem dos prazos prescricionais, estabelecido pela data de recebimento da denúncia, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal.

3.

Constatação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, dada a ausência de interrupção ou suspensão do prazo prescricional desde o termo inicial.

4.

Declaração da extinção da punibilidade da parte recorrida pela prescrição, com base nos artigos 107, inciso IV, e 109, incisos IV e V, do Código Penal, culminando no não conhecimento do recurso interposto.

5.

Apelação não conhecida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0015123-93.2015.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

APELADA: DEBORA CIBELE XAVIER RODRIGUES

ADVOGADO: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: TERRY TENNER FELEOL MARQUES

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara Criminal de Santarém – PA, o qual julgou improcedente o pedido formulado na queixa para absolver, sumariamente,
DEBORA CIBELE XAVIER RODRIGUES
dos crimes de calúnia e difamação que lhe foram imputados, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal (id

4623183).

Narra a queixa que, no dia 17/01/2015, no município de Santarém – PA, a recorrida teria imputado, por meio de matéria jornalística veiculada em site na internet, ao recorrido

fatos definidos como crime, além de outros ofensivos à sua reputação (id

4623179).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória contra a qual foi apresentado presente apelo, no qual se pleiteia, basicamente, a reforma da sentença absolutória para que o processo tenha regular seguimento na origem (id

4623184).

Contrarrazões apresentadas pela apelada, requerendo o improvimento do apelo (id

4623186).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id

4623189).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição.

Inicialmente, observo que, em razão da pena máxima cominada aos delitos imputados à recorrida corresponder à detenção de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses (calúnia) e 01 (um) e 04 (quatro) meses (difamação), já computada nestes patamares a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III[1]
, do CP, os prazos prescricionais a serem considerados correspondem a 04 (quatro) e 08 (oito) anos, nos termos do art.109[2], incisos IV e V, do CP.

Fixado os prazos prescricionais, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 15/06/2016 (id

4623181 - Pág. 1), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso I[3], do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva dos prazos, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade da apelada, nos termos dos artigos 107, inciso IV[4]
c/c 109, IV e V, ambos do CP.

Posto isso
, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
DEBORA CIBELE XAVIER RODRIGUES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, incisos IV e V, do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61[5] do CPP c/c 932, III[6], do CPC e art. 133, X[7], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: [...] III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

2 Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...);
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; e V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

3 Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

4 Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

5 Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

6 Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

7 Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a p
e
dido ou recurso claramente intempestivo ou incabível
;

Belém, 18/09/2024